Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Processo : 0712438-74.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225310506 dos autos cumprimento de sentença n. 0044673-60.2010.8.07.0001), que determinou à parte autora, aqui agravante, a juntada da memória discriminada do cálculo do crédito que entende lhe ser devido. A agravante sustenta, em síntese, que “a exigência contida na r. decisão ora agravada, que determina a apresentação de memória de cálculo antes da liquidação, não encontra amparo legal. Pelo contrário, exigir do liquidante uma memória de cálculo como condição para admitir a liquidação por arbitramento inverte a lógica do sistema processual”. Contudo, infere-se dos autos originários que a agravante, atendendo a determinação contida no id. 225310506, apresentou, em 17/03/2025, memória de cálculo do quantum debeatur (id. 229373214 e 229373219 na origem). Já este agravo de instrumento foi interposto em 31/03/2025. Assim, manifeste-se a agravante sobre o interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator